Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-74.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005292-74.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL BENTO DA SILVA - CPF: 442.388.351-15 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VIA INTERNET BANKING. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada que julgou improcedentes os pedidos autorais em Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. O apelante, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria, questiona descontos em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 439,21 e R$ 32,49, referentes a contratos de empréstimo consignado que alega jamais ter celebrado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação técnica apresentada pela instituição financeira, incluindo logs de contratação e comprovantes de transferência eletrônica, é suficiente para demonstrar a validade da contratação eletrônica via Internet Banking; (ii) verificar se a alegação de fraude formulada pelo apelante encontra respaldo probatório adequado, considerando sua condição de pessoa idosa e os princípios de proteção ao consumidor; e (iii) determinar se a efetiva disponibilização e usufruto dos valores contratados na conta bancária do próprio apelante constitui elemento probatório suficiente para afastar a tese de utilização indevida de credenciais por terceiros.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira desincumbiu-se adequadamente de seu ônus probatório, apresentando documentação técnica robusta que comprova a autenticidade das operações de empréstimo consignado, incluindo logs de contratação, elementos que conferem segurança jurídica ao ambiente eletrônico de contratação e demonstram a utilização de credenciais pessoais do apelante.

4. A contratação eletrônica por meio de Internet Banking constitui modalidade juridicamente válida e amplamente aceita pela jurisprudência, não exigindo assinatura física do contratante quando comprovada a anuência expressa através de senha pessoal e intransferível, sendo suficiente a demonstração da efetiva disponibilização dos valores contratados, circunstância que se verificou no caso concreto.

5. A alegação de fraude formulada pelo recorrente não encontra respaldo probatório nos autos, limitando-se o apelante a negar genericamente a contratação sem apresentar elementos concretos que demonstrassem a utilização indevida de suas credenciais bancárias por terceiros, inexistindo registro de ocorrência policial, solicitação de bloqueio de senhas ou questionamento administrativo junto à instituição financeira.

6. A circunstância de os valores dos empréstimos terem sido integralmente creditados na conta corrente de titularidade do próprio apelante constitui elemento adicional de segurança que afasta decisivamente a alegação de fraude, uma vez que eventual utilização indevida de credenciais por terceiros tem por finalidade o desvio dos recursos para contas diversas, não se justificando a manutenção dos valores na conta do titular das credenciais supostamente violadas.

7. Embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do apelante como pessoa idosa, tal circunstância não invalida automaticamente contratos validamente celebrados, sendo que a documentação demonstra que a contratação digital seguiu as etapas exigidas pelas normas regulamentares vigentes, não se identificando vício de consentimento, erro, dolo ou coação que pudesse macular a validade do negócio jurídico.

8. Reconhecida a validade da contratação, inexiste fundamento para a condenação por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos, tampouco para a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos e decorrem de contrato validamente celebrado, não se configurando cobrança indevida ou má-fé do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento

"
1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de Internet Banking, validada por senha pessoal e intransferível e acompanhada da efetiva disponibilização dos valores na conta do próprio contratante, é juridicamente válida e eficaz. 2. A alegação de fraude em contratação eletrônica exige prova concreta da utilização indevida de credenciais por terceiros, não bastando a mera negativa genérica do consumidor. 3. A condição de pessoa idosa não invalida automaticamente contratos bancários quando demonstrada a regularidade da contratação e a ausência de vícios de consentimento
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II, e 42, parágrafo único; CC, arts. 107, 397 e 884; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; TJMT, N.U 1003976-15.2024.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025; TJMT, Apelação Cível 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
MANOEL BENTO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Contratual C/C Nulidade De Contrato C/C Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos autorais

movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A sentença recorrida (id. 343611888), proferida pelo juízo
a quo
, entendeu pela regularidade das contratações impugnadas, fundamentando-se na comprovação, pela instituição financeira, da celebração dos mútuos via meio eletrônico (Internet Banking), com a utilização de senha pessoal e intransferível, corroborada pela efetiva transferência dos valores (TED) para a conta de titularidade do autor.

Irresignado, alega o Recorrente, em suas razões recursais (id. 343611889), que foi vítima de fraude bancária e que jamais contratou os empréstimos consignados que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário. Sustenta a insuficiência probatória dos documentos apresentados pelo banco recorrido, classificando-os como unilaterais e desprovidos de força vinculante.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos moldes da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de fortuito interno. Enfatiza a condição de hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, invocando a inversão do ônus da prova e a necessidade de cautelas adicionais na contratação eletrônica, as quais, segundo defende, não foram observadas. Aduz que o simples crédito em conta não valida o negócio jurídico viciado.

Sustenta ainda que a manutenção da sentença legitima o risco da atividade bancária em detrimento do consumidor, violando o dever de segurança e informação. Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de contratação do empréstimo consignado e condenar os recorridos à devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Em contrarrazões (id. 343611891), a parte recorrida
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
alegou que a contratação é perfeitamente regular, tendo sido realizada mediante uso de senha pessoal e intransferível no ambiente de
Internet Banking
. Salienta que o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor e por ele usufruído. Em reforço, argumenta que os "LOGs" de contratação são documentos técnicos idôneos que comprovam a autoria das transações, não havendo indícios de falha na prestação do serviço ou fraude.

Sustenta ainda que, caso mantida a tese de inexistência do débito, deve ser afastada a repetição em dobro por ausência de má-fé (engano justificável) e descabida a indenização por danos morais, visto que agiu no exercício regular de direito. Por fim, requer que a improcedência do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 344030363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL BENTO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Contratual C/C Nulidade De Contrato C/C Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos autorais

movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se à análise da validade das operações de crédito consignado realizadas entre as partes litigantes, especificamente quanto à suficiência probatória dos elementos apresentados pela instituição financeira para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor.

Conforme se depreende nos autos, o apelante questiona os descontos realizados em seu benefício previdenciário no importe de R$ 439,21 e R$ 32,49.

No caso concreto, o apelado juntou aos autos desincumbiu-se adequadamente de seu ônus probatório inicial, apresentando documentação técnica que comprova a autenticidade das operações.

A prova da contratação se deu mediante a juntada de cópia de comprovante de contratação de empréstimo consignado e "LOGs" (é um registro digital (IP, horário, biometria/selfie, token) que comprova a validade de um contrato eletrônico), contendo detalhes da operação, abaixo descrito.

O contrato de empréstimo consignado
no 805992559
(ID. 343611878 e ID. 343611876) firmado na modalidade de renovação de empréstimo no valor total de R$ 17.047,00 para pagamento de saldo devedor de R$ 16.591,18 (referentes aos contratos no 17920233 e no 804437988) e
liberado ao cliente R$ 455,82 (comprovante de transferência ID. 343611875)
, para pagamento em 84 parcelas de
R$ 439,21
:

O contrato de empréstimo consignado
no 808709544
(ID. 343611874 e ID. 343611879) firmado na modalidade de renovação de empréstimo no valor total de R$ 1.200,00, para pagamento em 67 parcelas de
R$ 32,49 e
comprovado a transferência do valor para a conta do apelante (ID. 343611875 – pág. 2).

Destaca-se que o comprovante de transferência de valores foi efetuada na conta bancária em nome do apelante, conta esta, inclusive que recebe seu benefício previdenciário:

Tratando-se de contratação mediante utilização de cartão e senha, em terminal de autoatendimento, amparada por LOG de contratação.

No caso em análise, a instituição financeira desincumbiu-se adequadamente de seu ônus probatório inicial, apresentando documentação técnica que comprova a autenticidade das operações. Os logs de contratação juntados aos autos demonstram que as transações foram realizadas mediante utilização de credenciais pessoais do autor, incluindo senha e token de segurança, elementos que conferem segurança ao ambiente eletrônico de contratação. Ademais, os valores contratados foram integralmente creditados na conta corrente de titularidade do apelante, circunstância que reforça a regularidade das operações.

No caso dos autos, trata-se de contrato digital, e sobre a expressão de vontade e liberdade de forma nos negócios, o CC, art. 107 estabelece: "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir"; e, não há exigência legal de forma escrita presencial para os contratos bancários.

A contratação foi efetuada eletronicamente que é juridicamente válida e amplamente aceita pela jurisprudência. A formalização da contratação por meio digital não exige a assinatura física do contratante, bastando a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados, o que ocorreu nos autos.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada. Conforme entendimento jurisprudencial, a demonstração da disponibilização dos valores contratados é suficiente para comprovar a contratação da operação bancária, cabendo ao devedor demonstrar eventual irregularidade ou fraude, o que não ocorreu no caso dos autos. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA MOBILE BANKING. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE O SALDO TOTAL DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 3.
A contratação eletrônica por meio de mobile banking é juridicamente válida e não exige assinatura física do contratante, sendo suficiente a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados. 4. Extratos bancários, comprovantes de transação e regulamento da operação são documentos hábeis para demonstrar a contratação e o recebimento do crédito, cabendo ao devedor provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A multa moratória incidente sobre o saldo total da dívida, incluindo encargos financeiros, não configura abusividade quando expressamente pactuada, nos termos da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, conforme Súmula 539 do STJ e jurisprudência consolidada. 7. A incidência de juros moratórios desde o vencimento da dívida é válida, pois o inadimplemento constitui mora automática ("mora ex re"), nos termos do art. 397 do Código Civil e da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica por mobile banking é válida e pode ser comprovada por extratos bancários e registros da transação. 2. A multa moratória pode incidir sobre o saldo total da dívida, desde que expressamente pactuada. 3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida, se houver previsão contratual. 4. Os juros moratórios incidem desde o vencimento da dívida, independentemente de citação, nos termos do art. 397 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 539; TJ-PR, Apelação Cível no 0012584-49.2021.8.16.0194, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15a Câmara Cível, j. 06.04.2024. (N.U 1003328-65.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL VIA MOBILE BANK. APRESENTAÇÃO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. EXTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIZILIBAÇÃO DO NUMERÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de dívida, pela ausência de comprovação hábil da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a contratação e utilização do empréstimo pessoal, bem como a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A análise dos autos demonstra que a documentação apresentada comprovando a contratação e utilização do empréstimo pessoal, extratos bancários e telas sistêmicas, não foi devidamente impugnada pelo apelado. 4. A negativa isolada de ausência de contratação pelo apelado não é suficiente para descaracterizar a dívida, sendo os extratos bancários documentos hábeis para comprovar o débito.
5. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do apelado para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A comprovação da contratação e utilização de empréstimo pessoal via mobile bank pode ser feita mediante a apresentação de extratos bancários, sendo desnecessária a juntada do contrato físico. A revogação do benefício da justiça gratuita é cabível quando ausentes os requisitos para sua concessão.” Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TJMT, N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024; TJMT, N.U 1048606-72.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022; TJMT, N.U 0008450-17.2017.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021. (N.U 1001948-52.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Verifico que no caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante, o que não é o caso dos autos.

A parte apelante usufruiu do numerário disponibilizado pela instituição bancária, sem que tenha demonstrado justa causa para sua retenção ou ausência de legitimidade da origem. Assim, operante a norma do art. 884 do Código Civil, que impõe ao enriquecido a obrigação de restituir, devidamente atualizados, os valores indevidamente percebidos.

A alegação de fraude formulada pelo recorrente não encontra respaldo probatório nos autos. O apelante limitou-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar qualquer elemento concreto que pudesse demonstrar a utilização indevida de suas credenciais bancárias por terceiros. Não há nos autos registro de ocorrência policial, solicitação de bloqueio de senhas, questionamento administrativo junto à instituição financeira ou qualquer outra providência compatível com a conduta de quem efetivamente teve seus dados utilizados de forma fraudulenta.

A circunstância de os valores terem sido creditados na conta corrente do próprio autor constitui elemento adicional de segurança que afasta a alegação de fraude. Eventual utilização indevida de credenciais por terceiros, em regra, tem por finalidade o desvio dos recursos para contas diversas, não se justificando a manutenção dos valores na conta do titular das credenciais supostamente violadas.

O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, analisado em sua integralidade, demonstra a regularidade das operações impugnadas. Os logs de contratação, os comprovantes de transferência eletrônica e a documentação das operações constituem prova técnica suficiente para atestar a validade dos negócios jurídicos celebrados, não havendo elementos nos autos que permitam concluir pela ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos por prova documental. 2.
A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por meio de cartão e senha pessoal do consumidor, é válida e suficiente para caracterizar a manifestação de vontade.
3. Comprovada a contratação e o depósito dos valores, não há falar em inexistência de débito, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais. 4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem apreciada na sentença, sob pena de supressão de instância.” (N.U 1001152-87.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA.
CONTRATAÇÃO VIA AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO COM CONSENTIMENTO EXPRESSO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A contratação de seguro prestamista em operação de crédito via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando realizada mediante aceitação expressa e inequívoca do consumidor
. A revelia e a inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensam o autor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança das alegações. A ausência de prova da abusividade contratual ou de cobrança indevida impede a restituição dos valores pagos, seja na forma simples ou em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, § 3o, 355, I e 373, I. (N.U 1039019-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025 – grifo nosso)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO E USUFRUTO DE VALORES. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, validada por senha pessoal e acompanhada da efetiva disponibilização dos valores, é juridicamente válida e eficaz, mesmo sem assinatura física do contratante. 2. A ausência de estorno dos valores recebidos e a inexistência de impugnação imediata aos descontos autorizam a presunção de consentimento válido e afastam a repetição de indébito e a indenização por danos morais." (N.U 1003976-15.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de empréstimo quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

A assinatura da autora nos documentos contratuais, aliada ao efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, constitui prova robusta da existência de relação jurídica entre as partes. O ônus probatório quanto ao não recebimento dos valores competia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido desincumbida de tal mister. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.

7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume.

3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito.

4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídic
o”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do apelante como pessoa idosa, tal circunstância não tem o condão de invalidar automaticamente contratos validamente celebrados. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso visa coibir práticas abusivas e garantir informação adequada, mas não exime o consumidor da responsabilidade por suas escolhas contratuais quando realizadas de forma livre e consciente.

Ainda que o apelante seja pessoa idosa, a documentação demonstra que a contratação digital seguiu as etapas exigidas pelas normas regulamentares vigentes. Todavia, é importante registrar que a crescente complexidade dos sistemas digitais impõe ao Poder Judiciário o dever de reforçar a análise da aderência entre a tecnologia utilizada e a real capacidade do consumidor em compreender seus efeitos jurídicos. No caso concreto, não se identificou vício de consentimento, mas a atenção à vulnerabilidade digital deve ser permanente.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante seguiu todas as etapas do processo de contratação digital, manifestando múltiplos aceites e confirmações ao longo da jornada. Não há qualquer indício de vício de consentimento, erro, dolo ou coação que pudesse macular a validade do negócio jurídico.

Reconhecida a validade da contratação, não há que se falar em danos morais decorrentes de descontos indevidos. Os descontos realizados no benefício previdenciário do apelante são legítimos, pois decorrem de contrato validamente celebrado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura dano moral o desconto de parcelas de empréstimo consignado quando a contratação é regular e válida.

Pela mesma razão, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. O artigo 42, parágrafo único, do CDC exige, para a repetição em dobro, a demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor. No caso concreto, os descontos são devidos em razão da contratação válida, não havendo cobrança indevida a justificar a repetição.

A sentença recorrida analisou de forma criteriosa e fundamentada todos os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo acertadamente pela validade da contratação digital. O magistrado singular observou adequadamente os princípios que regem as relações de consumo, aplicando corretamente a inversão do ônus da prova, mas reconhecendo que o banco se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O conjunto probatório produzido pelo banco apelado é robusto e suficiente para demonstrar a validade da contratação, não havendo elementos nos autos que permitam concluir pela ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

Quanto à invocação da Súmula 479 do STJ pelo recorrente, cumpre esclarecer que tal enunciado se aplica especificamente a situações em que há comprovação de fraude ou falha na prestação do serviço bancário. No caso concreto, conforme demonstrado, a instituição financeira apresentou documentação técnica robusta que comprova a regularidade da contratação, não se configurando o fortuito interno mencionado na súmula.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois corretamente reconheceu a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026